Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716932-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO DESPACHO Diante da petição de ID 63791242, esclareça a parte VLADIMIR PEREIRA DA SILVA se persiste o interesse no prosseguimento do agravo interposto no ID 63770342, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024